Tribunal: TJMT
Processo: 1013331-78.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013331-78.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO PEDRO SOARES DA SILVA - CPF: 073.083.711-40 (RECORRENTE), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0008-05 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013331-78.2023.8.11.0055.

Recorrente:
UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Recorrido:
JOAO PEDRO SOARES DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FACULDADE INVIABILIZA MATRÍCULA EM DUAS DISCIPLINAS – IMPOSSIBILIDADE DE CURSAR MATÉRIAS PENDENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO PROBLEMA NO PROCESSAMENTO DE NOTAS E LANÇAMENTO DAS DISCIPLINAS – ÔNUS DA DEMANDADA DA QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 213041221, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
,
condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais,
acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ)
.

Ainda, determinou que a reclamada procedesse com a inclusão das disciplinas “Estágio em Saúde Bucal na Atenção Básica III” e “Clínica Integrada de Reabilitação Oral I” no portal da parte autora, confirmando a tutela de urgência concedida.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Preliminar:
Incompetência da Justiça Comum - Discussão organizacional da estrutura curricular do ensino superior;

2.

A ausência de ato ilícito
;

3.

A autonomia universitária;

4.

Não ocorrência de situação gravosa – Mero aborrecimento;

5.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de incompetência
da Justiça Comum, uma vez que, “na linha do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança.” (N.U 1004344-86.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

No caso em análise, questiona-se a falha na prestação de serviço pela
instituição
de
ensino
, em razão da negativa indevida de inclusão de matéria na grade curricular do acadêmico. Logo, questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço são, indubitavelmente, de competência da Justiça Estadual.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. GRADE CURRICULAR. INSUFICIÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança. 2. Não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça estadual. 3. In casu, a postulação autoral formulada em desfavor da instituição de ensino superior decorre de suposta insuficiência na grade curricular do curso de Engenharia Civil, circunstância que inviabilizou a sua inscrição no respectivo conselho de classe, não sendo a hipótese de aplicação do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt no CC n. 190.607/MG, 1a Seção. Ministro Gurgel de Faria, J. 17.02.23)

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é estudante do curso de Odontologia junto a Faculdade Anhanguera – UNICEN – Polo Unidade de Tangará da Serra – MT.

Afirma que, ao tentar realizar a rematrícula, não conseguiu inserir em sua grade de disciplinas as seguintes matérias: “Estágio em Saúde Bucal na Atenção Básica III” e “Clínica Integrada de Reabilitação Oral I”.

Sustenta que, ao ser questionada administrativamente, a instituição de ensino alegou que havia matérias prévias constantes como pendentes, as quais eram pré-requisitos para as cadeiras pretendidas.

A demandada, por sua vez, alega que não houve negativa de matrícula de sua parte e sim a necessidade do processamento das notas e lançamento da aprovação. Afirma que o reclamante não aguardou o período necessário para a atualização do sistema e liberação da disciplina, preferindo antecipar e judicializar a questão.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que
não há prova de que a reclamada tenha tido qualquer problema no processamento das notas e lançamento das disciplinas pré-requisitadas
.

Como bem salientou a magistrada singular,
o histórico anexado à inicial demonstra que as notas já haviam sido lançadas no sistema e a situação final de tais matérias constava que o demandante estava aprovado
.

Cabe frisar que
o estudante tentou resolver a situação administrativamente com a instituição de ensino desde o dia 01/08/2023
, tendo a coordenadora do curso/clínica de Odontologia lhe dado a devolutiva, em 14/08/2023, de que não foi possível realizar nenhuma das solicitações acadêmicas pois haviam matérias pendentes (id. 213039983, p. 4).

Inclusive, apesar da instituição de ensino alegar
que o reclamante não aguardou o período necessário para a atualização do sistema e liberação das disciplinas
,
a matrícula da parte autora só foi realizada em sede de cumprimento da liminar id. 213040049, dois meses após a primeira solicitação administrativa
, visto que o histórico escolar com os cursos pretendidos na lide data de 04/10/2023 (id. 213041204).

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, diante das provas apresentadas, bem como pelas tentativas administrativas da parte autora em solucionar o impasse, restou verossímil as assertivas da demandante na inicial, cabendo à demandada
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
,
a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC,
ônus do qual
não se desincumbiu
.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, bem como

determinar que a reclamada procedesse com a inclusão das disciplinas “Estágio em Saúde Bucal na Atenção Básica III” e “Clínica Integrada de Reabilitação Oral I” no portal do reclamado.

No que tange
aos danos
morais, restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada
,
tendo o autor, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024